Tribunal: CARF
Processo: 10920.000922/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 03/02/2005 a 02/10/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. CIÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de cinco anos a contar da data da infração, conforme estabelece os artigos 138 e 139 do Decreto­Lei no 37/1966 e art. 669 do RA/2002.
Com a inclusão no polo passivo de devedores solidários, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um deles em separado, sem que a ciência do devedor principal configure causa interruptiva do prazo dos demais, por ausência de disposição legal expressa.
A notificação dos sujeitos passivos, sobre o auto de infração, após o decurso do prazo de cinco anos, é inócua ante a decadência dos créditos tributários.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000922/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.981 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
PERFECTA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 03/02/2005 a 02/10/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
CIÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de
cinco anos a contar da data da infração, conforme estabelece os artigos 138 e
139 do Decreto-Lei no 37/1966 e art. 669 do RA/2002.
Com a inclusão no polo passivo de devedores solidários, a decadência deve ser
aferida relativamente a cada um deles em separado, sem que a ciência do
devedor principal configure causa interruptiva do prazo dos demais, por
ausência de disposição legal expressa.
A notificação dos sujeitos passivos, sobre o auto de infração, após o decurso do
prazo de cinco anos, é inócua ante a decadência dos créditos tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento aos recursos, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carlos
Delson Santiago. Ausente momentaneamente Raphael Madeira Abad.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000922/2008-54
Fl. 2647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000922/2008-54

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo do Auto de Infração, de fls. 1791/1823 do processo eletrônico,
por meio do qual é feita a exigência de R$ 6.988.561,26 (seis milhões, novecentos e
oitenta e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), relativa à
multa de que trata o art. 23, §3o do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com redação dada
pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 2002, no montante equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias importadas.
A fiscalização relata que a autuada figurou como importadora e adquirente das
mercadorias, portanto, oficialmente, realizando importações diretas, tendo iniciado as
importações em fevereiro de 2005, porém, a partir de janeiro do mesmo ano, começou a
receber adiantamentos de clientes relativos a vendas pré-efetuadas. As operações
apresentadas como importações diretas não correspondem à verdadeira intenção
negocial, pois os verdadeiros adquirentes das mercadorias são os membros da família
Ghattas e o Sr. Edinei França dos Santos, principais financiadores da Perfecta.
Analisando-se as importações da Perfecta, no ano de 2005, pode-se observar que a
receita bruta de vendas foi 72,24 vezes maior do que o seu capital social integralizado
(de apenas R$ 135.000,00), e os dispêndios de importação foram 53,8 vezes maior.
Assim, conclui que a Perfecta serviu de interposta pessoa nas importações realizadas
pelos verdadeiros responsáveis pelas operações.
A ocultação do real adquirente, nas importações, é artifício empregado para não figurar
como contribuinte equiparado a industrial e não se submeter a procedimentos fiscais de
habilitação para atuar no comércio exterior.
Informa que foram autuadas, na qualidade de responsáveis solidárias pelo crédito
tributário constituído, as seguintes pessoas: Mohamad Aki Ghattas – CPF
821.654.83620; Memax Comércio e Representação de Manufaturados Ltda – CNPJ
07.209.131/000122; Munir Ghattas – CPF 040.296.29822; Goal Comércio de Artigos
Eletrônicos Ltda – CNPJ 05.724.270/000240; Sieger Comércio e Representação de
Manufaturados Ltda – CNPJ 07.316.087/000150; Yasser Jomaa – CPF 783.832.509/91;
Nataluz Presentes e Decorações Natalinas Ltda – CNPJ 05.307.069/000186; Edinei
França dos Santos – CPF 530.240.28900; Edinei França dos Santos – CNPJ
78.390.796/000123. E que os sócios da Perfecta ficam investidos na qualidade de
responsáveis pelo crédito tributário ora constituído: Júlio Cezar Pacetti – CPF
574.321.048/91; Thiago Bartos – CPF 009.267.349/03.
Relata que a pena de perdimento foi aplicada em razão do uso de documento
ideologicamente falso necessário ao desembaraço e ocultação do sujeito passivo, do real
comprador e responsável pela operação, mediante fraude, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros. E, uma vez consumidas as mercadorias, aplica-se a multa
pecuniária no valor aduaneiro da mercadoria.
Cientificada da exigência, a autuada apresentou a impugnação, de fls. 1.951/1982 do
processo eletrônico, na qual, em síntese:
Preliminarmente, alega que o auto de infração é nulo, uma vez que parte do pressuposto
que a Receita Federal de São Francisco do Sul, por meio do MPF 09277002006000018,
estabeleceu o procedimento especial para a DI no 06/03761814, não podendo, portanto,
ter estendido a fiscalização a todos os desembaraços, pois lhe faltava competência, que
é da Delegacia do domicílio fiscal do estabelecimento matriz da empresa. Aduz que a
Alfândega efetuou os procedimentos da IN 228/2002 ou mais, chegou a realizar
auditoria contábil, para o que, também não tem competência, chegando a desclassificar
a contabilidade da Perfecta, usurpando as atribuições dos auditores fiscais dos tributos
internos da DRF/Joinville. Dessa forma, quando o ato é emanado de autoridade
incompetente é considerado nulo, não sendo possível a sua convalidação e não estando
capaz de produzir efeitos. Argui que, de acordo com o art. 4o da IN SRF no 228/2002,
necessário se faz a intimação da empresa, o que não foi providenciado, motivo esse que
gera a nulidade do ato.
Fl. 2648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000922/2008-54

No mérito, alega que, à época dos fatos, não existia a Lei no 11.488/2007, que prevê em
seu art. 33 a multa de 10% do valor da operação para quem acobertar os reais
importadores. Portanto, não existia tal previsão legal de penalidade pecuniária a ser
aplicada à Perfecta. Apresenta argumentos pontuais para demonstrar a lisura na
constituição da empresa e na obtenção dos recursos para a movimentação do negócio.
Requer a nulidade do auto de infração, a declaração de regularidade de todas as
operações da empresa no comércio exterior e de sua escrita contábil, bem como a
produção de provas.
Em sessão de 03 de abril de 2009, através do acórdão no 15.613, desta 2a Turma de
Julgamento, com outra composição de julgadores, sendo relator José Luiz Bordignon, o
presente lançamento foi julgado procedente.
Em sessão de 17 de julho de 2012, a 1a. Câmara da 2a Turma da 3a Seção de Julgamento
do CARF, através do acórdão no 3102.01.543, deu provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para declarar nula a decisão de 1a. Instância, para que fossem intimadas do
lançamento as pessoas arroladas no auto de infração como responsáveis solidários.
Foi dada ciência do acórdão, reabrindo-se o prazo para impugnação a todos os
intimados (fls. 2074/2095, 2104 e 2134).
Foram apresentadas as seguintes impugnações:
Edinei França dos Santos – ME (fls. 2136/2144):
Alega que não tinha conhecimento sobre a situação de importação da mercadoria que
comprara. Simplesmente, foi-lhe oferecido o produto que lhe interessara, negociado o
prazo de entrega e pagamento, que é o que lhe interessa, sem saber se estavam no
estoque da vendedora, se seriam adquiridos no mercado nacional ou internacional.
Igualmente reporta-se à pessoa física do titular da referida empresa.
Aduz que a fiscalização pressupõe interposição fraudulenta sem provas, sem demonstrar
antecipação de valores e sem esclarecer quais importações se destinariam a cada uma
das empresas que atribuiu a responsabilidade solidária e com as quais este impugnante
não tem qualquer relação. Afirma que se responsabilidade houvesse, esta se limitaria as
suas operações. Portanto, também por prejudicar a sua ampla defesa, é nulo o auto de
infração, senão é improcedente.
Aduz que, para a atribuição da responsabilidade solidária, seria necessário que o fisco
demonstrasse que as importações foram realizadas com recursos da impugnante, o que
não foi demonstrado nos autos. Alega que o art. 32 do Decreto-Lei no 37/66, na redação
dada pela MP no 2.158/2001, diz respeito ao imposto e não à multa autuada. Afirma que
os valores das DI consideradas são ínfimos diante de toda a movimentação financeira e
comercial da Perfecta e que não houve qualquer vinculação da impugnante com as
outras empresas autuadas.
Afirma que a pessoa física Edinei França dos Santos – não foi pessoalmente cientificado
do lançamento. Caso não seja anulado ou julgado improcedente o presente auto de
infração, requer que a sua responsabilidade seja limitada à única importação apontada
pelo fisco, no valor de R$ 8.135,53.
Yasser Jomaa e Nataluz Presentes e Decorações Natalinas Ltda. (fls. 2165/2172)
Preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva, pois Yasser jamais efetuou qualquer
negócio jurídico com a Perfecta, não devendo responder sequer na qualidade de sócio,
pois não estão presentes os pressupostos fáticos e legais para tal.
Afirma que o crédito perseguido é sancionatório, ou seja não se reveste de caráter
tributário e não deve incidir os dispositivos do CTN, estando prescrita a multa aplicada,
pois a importação ocorreu em 2006 e foi cientificado em 2013. Requer o
reconhecimento da prescrição e da decadência.
Alega que não há que se falar em ocultação do real adquirente nas importações.
Simplesmente a Perfecta importou as mercadorias por ela mesma e as ofereceu a
Nataluz, que jamais requereu as importações apontadas.
Fl. 2649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000922/2008-54

Sieger Com. Imp. Exp. De Manufaturas Ltda. e Munir Ghattas (fls. 2180/2235):
Afirma que o Sr. Munir não tem nenhuma participação societária na empresa Goal,
tendo atuado como mero funcionário na área de vendas. Afirma que as alegações do
fisco não são baseadas em provas, nem com relação a empresa Sieger, muito menos
para responsabilizar seu sócio.
Aduz que só foram cientificados em 02/04/2013, após oito anos da configuração dos
fatos, razão pela qual a pretensão encontra-se fulminada pela decadência.
Alega nulidade, porque inexiste a lavratura do Termo de Responsabilidade Solidária dos
impugnantes. Afirma que a fiscalização não apontou indícios suficientes que
justificassem a sua inclusão no pólo passivo, que não comprovou o dolo. Que houve
ofensa ao dispositivo legal que trata dos requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica para só, então, atingir as pessoas físicas. Também não há que se
falar, pelos motivos expostos, na aplicação do art. 135, inciso III, do CTN. Aduz que,
em caso de dúvidas, a legislação deve ser aplicada em favor do contribuinte, conforme o
art. 112 do CTN. Alega que adquiriu as mercadorias no mercado interno brasileiro, nada
tendo a ver com as operações de comércio exterior realizada pela empresa Perfecta.
Afirma que os mesmos produtos vendidos a ela pela Perfecta era vendidas por esta a um
sem número de outras empresas. Informa que são terceiros de boa-fé numa compra e
venda comercial normal, com negociação de pagamentos conforme a dinâmica do
mercado. Requer seja anulado ou seja julgado improcedente o presente auto de infração.
Memax Com. e Repres. de manufaturados Ltda. e Mohamad Akl Ghattas (fls.
2239/2282):
Preliminarmente alega decadência do crédito tributário, porque somente foram
cientificados em 02/04/2013, após oito anos da ocorrência das importações em tela.
Aduz que o auto de infração é nulo, pela inexistência de justa causa para a sua
formação. Alega que os fatos que deram suporte à autuação levam a concluir que
remanescem dúvidas, devendo ser aplicado o benefício do in dúbio contra fiscum. Alega
nulidade, porque inexiste a lavratura do Termo de Responsabilidade Solidária dos
impugnantes. Argui que houve ofensa ao dispositivo legal que trata dos requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica para só, então, atingir as pessoas físicas.
Também não há que se falar, pelos motivos expostos, na aplicação do art. 135, inciso
III, do CTN. Afirma que as compras foram realizadas no mercado interno brasileiro e
não houve por parte destes operação com o mercado externo. Afirma que os mesmos
produtos vendidos a ela pela Perfecta era vendidas por esta a um grande número de
outras empresas. Informa que são terceiros de boa-fé numa compra e venda comercial
normal, com negociação de pagamentos conforme a dinâmica do mercado. Requer seja
anulado ou seja julgado improcedente o presente auto de infração.
Goal Comércio de Artigos Eletrônicos Ltda. (fls. 2284/ 2327)
Preliminarmente alega decadência do crédito tributário, porque somente foi cientificada
em 05/04/2013, após oito anos da ocorrência das importações em tela.
Aduz que o auto de infração é nulo, pela inexistência de justa causa para a sua
formação. Alega que os fatos que deram suporte à autuação levam a concluir que
remanescem dúvidas, devendo ser aplicado o benefício do in dúbio contra fiscum. Alega
nulidade, porque inexiste a lavratura do Termo de Responsabilidade Solidária da
impugnante. Argui que houve ofensa ao dispositivo legal que trata dos requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica para só, então, atingir as pessoas físicas.
Também não há que se falar, pelos motivos expostos, na aplicação do art. 135, inciso
III, do CTN. Afirma que sempre atuou exclusivamente no mercado interno, tendo vários
fornecedores, dentre os quais a empresa Perfecta, e esta, por sua vez, tinha inúmeros
clientes no mercado nacional. Informa que, no exercício de suas atividades
empresariais, adquiriu produtos no mercado interno para revende-los, igualmente, no
mercado interno. Jamais atuou com operações no mercado externo. Afirma que os
mesmos produtos vendidos a ela pela Perfecta era vendidas por esta a um grande
número de outras empresas. Informa que são terceiros de boa-fé numa compra e venda
Fl. 2650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000922/2008-54

comercial normal, com negociação de pagamentos conforme a dinâmica do mercado.
Requer seja anulado ou seja julgado improcedente o presente auto de infração.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Florianópolis/SC nos termos do
Acórdão no 0733.218, de 13/11/2013 (fls.2338/2362), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 03/02/2005 a 02/10/2006
DECADÊNCIA. CIENTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS.
A decadência refere-se ao direito à constituição do lançamento. A atribuição de
responsabilidade solidária diz respeito à garantia de cobrança do crédito tributário. Os
responsáveis solidários podem ser chamados a responder pelo crédito tributário em
qualquer fase processual, administrativa ou judicial, sem possibilidade de acatamento da
arguição da decadência pela sua cientificação a posteriori.
SUJEITO PASSIVO. IMPORTADOR.
O importador é sujeito passivo, na condição de contribuinte, em relação aos tributos e
contribuições incidentes na internação de mercadorias de origem estrangeira,
independentemente do real adquirente das mercadorias.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário. A
pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a prática de atos
fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo crédito tributário
decorrente.
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO ERÁRIO.
PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, infração punível com a pena de perdimento, que é convertida em multa
equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas ou tenham
sido consumidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta do voto a seguinte informação:
Diante de todo o exposto, voto no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no
mérito, JULGAR IMPROCEDENTE as impugnações apresentadas, mantendo o crédito
tributário apurado e as responsabilidades solidárias atribuídas às seguintes pessoas: 1)
Mohamad Akl Ghattas CPF 821.654.83620; 2) Memax Comércio e Representação de
Manufaturados Ltda CNPJ 07.209.1311000122; 3) Munir Ghattas CPF 040.296.29822;
4) Goal Comércio de Artigos; 5) Sieger Comércio e Representação de Manufaturados
Ltda CNPJ 07.316.0871000150; 6) Yasser Jomaa CPF 783.832.509/91; 7) Nataluz
Presentes e Decorações Natalinas Ltda – CNPJ 05.307.0691000186; 8) Edinei França
dos Santos CPF 530.240.28900; 9) Edinei França dos Santos CNPJ 78.390.7961000123.
A empresa PERFECTA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA – ME (devedora principal) foi intimada desta decisão pelo Edital SACAT/no60/2013
(fl.2369), na data de 19/12/2013.
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972,
art.33) e não tendo a empresa PERFECTA apresentado Recurso Voluntário à instância superior
da decisão da autoridade de primeira instância, nos termos do art. 42, inciso I, do Decreto no
Fl. 2651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000922/2008-54

70.235/1972, torna-se definitiva a decisão a quo. Consta nos autos Termo de Perempção na
forma da legislação vigente à fl. 2370.

Por meio do Despacho de Encaminhamento de fls. 2418, o processo retornou à
RFB de Joinville, para cientificar os responsáveis solidários do Acórdão de Impugnação no 07-
33.218 da 2a Turma da DRJ de fls. 2338/2362.
Apesar de todos os responsáveis solidários terem sido devidamente intimados da
decisão a quo, conforme demonstrativo de fls. 2602/2603, os responsáveis solidários: Goal
Comércio de Artigos Eletrônicos Ltda – CNPJ 05724.27010002-40 e Nataluz Presentes e
Decorações Natalinas Ltda – CNPJ 05.307.06910001-86 não apresentaram Recurso Voluntário
perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Assim, consoante o art. 42,
inciso I, do Decreto no 70.235/1972, torna-se definitiva a decisão de primeira instância quando
não apresentado o recurso voluntário, salvo quanto às matérias de ordem pública, que podem ser
conhecidas de ofício.
Singer Comércio Importação Exportação de Manufaturados Ltda e Munir
Ghattas, apresentaram Recurso Voluntário às fls.2373/2510, por meio do qual reprisa
argumentos contidos na Impugnação ao Lançamento, e sede de preliminar: (i) decadência do
crédito tributário (art. 150, § 4o do CTN); (ii) aplicação do art. 112 do CTN, que traz o princípio
do “In Dubio Contra Fiscum”. No mérito: (i) não configuração de interposição fraudulenta; (ii)
ilegalidade na sujeição passiva solidária; (iii) ilegalidade da desconsideração jurídica da empresa
SINGER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO.
Com relação aos responsáveis solidários Memax Comércio e Representação de
Manufaturados Ltda e Mohamad Akl Ghattas, apresentaram recurso às fls.2514/2550,
repetindo os argumentos esposados na Impugnação e idêntica argumentação do recurso acima
apresentado.
Yasser Jomaa, apresentou recurso às 2599/2592 (fls.2555/2557 ilgíveis), o qual
alega, decadência quinquenal (art. 150, § 4o do CTN) e ilegitimidade passiva, em face da
ausência de ocultação do real comprador.
Edinei França dos Santos e Edinei França dos Santos – ME, apresentaram
recurso às fls.2558/2584, reprisando os mesmo argumentos da Impugnação: Preliminarmente,
nulidade da autuação fiscal por inobservância do disposto no art. 10, inciso III e V e art. 11,
inciso II, do Decreto no 70.235/72 e no mérito, ausência de responsabilidade solidária,
sucessivamente, superados os pedidos anteriores, requer seja a responsabilidade solidária
limitada ao montante de R$ 8.135,53.
É o relatório.
Fl. 2652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000922/2008-54

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Os Recursos Voluntários são tempestivos, tratam de matéria da competência deste
Colegiado e atendem aos pressupostos legais de admissibilidade, portanto, devem ser
conhecidos.
II - Da prejudicial de mérito – decadência:
Como as importações ocorreram nos exercícios de 2005/2006, uma das alegações,
presente nas impugnações e nos recursos apresentados pelos responsáveis solidários é o da
decadência, uma vez que ultrapassado o prazo de 05 anos para constituição definitiva do crédito,
se consideradas as ocorrência dos fatos ensejadores da exigência fiscal e as respectivas
cientificações, levando-se em conta que somente após a decisão proferida pelo CARF a
repartição de origem efetuou as devidas cientificações, ou seja, no decorrer do ano de 2013.
Com razão os recorrentes, senão vejamos.
Com relação especificamente às infrações aduaneiras, o prazo para a constituição
de crédito relativo a multa aplicada decorrente da conversão da pena de perdimento é dada pelos
artigos 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/1966 e Súmula CARF no 184:

Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado. (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art.139 No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração. (grifou-se)

Súmula CARF no 184
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco)
anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-
Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
Acórdãos Precedentes: 9303-010.198, 9303-009.237, 9303-007.645, 3402-007.222,
3402-007.092, 3402-005.287 e 3201-002.818
O Decreto no 4.543/2002 – RA/2002 - reproduziu a mesma disposição do artigo
139 em seu artigo 669, sem qualquer ressalva:
Art. 669. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, a contar da data
da infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 139).(grifou-se)
A multa aplicada decorre da conversão da pena de perdimento por não ter sido a
mercadoria localizada ou ter sido consumida, nos termos do art. 618, incisos VI e XII do
RA/2002 e art. 73, §§ 1o e 2o da Lei n° 10.833/2003, por ocultação do sujeito passivo a ser
Fl. 2653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000922/2008-54

considerada ocorrida no registro da Declaração de Importação, documento onde são prestadas as
informações pertinentes à identificação do adquirente das mercadorias importadas.
Verificando-se que o presente lançamento, que se refere ao período de 03/02/2005
a 02/10/2006 e os responsáveis solidários foram cientificado em 05/04/2013 (fls. 2084/2094),
conclui-se ter operado a decadência deste direito, mesmo considerando o art. 173, do CTN.
Contudo, o acórdão recorrido entende que responsáveis solidários podem ser
chamados a responder pelo crédito tributário em qualquer fase processual, administrativa ou
judicial, sem possibilidade de acatamento da arguição da decadência pela sua cientificação a
posteriori.
A decisão fundou-se na existência de duas normas distintas que regulam o fato
gerador do tributo (ou penalidade) e a responsabilidade, bem como que a imputação ao terceiro,
além do contribuinte, pode tanto ser efetuada no próprio lançamento tributário, como
autonomamente, neste último caso em momento posterior, inclusive após o ajuizamento do
crédito tributário, uma vez que se trata de uma garantia do pagamento.
Consta do acórdão da DRJ a seguinte assertiva:
Embora haja orientação executiva para que a atribuição da responsabilidade solidária
ocorra no momento da lavratura do lançamento, até pela facilidade de se obter estes
dados no procedimento fiscal em curso e visando já a possibilitar a defesa dos autuados
e, desta forma, prescindir de posterior processo cognitivo, não há impedimento para que
ocorra em momento posterior e, até mesmo, ser declarada em apartado, noutro ato
administrativo ou mesmo em sede judicial, ainda que o ato ilícito ou legal de que
decorra a responsabilidade tenha ocorrido no mesmo lapso temporal de que advém o
lançamento.
Contudo, no meu modo de ver não é bem assim. Entendo que o instituto da
responsabilidade solidária permite ao fisco efetivar o lançamento em relação a qualquer dos
corresponsáveis. Entretanto, com a inclusão no polo passivo de devedores solidários, a
decadência deve ser aferida relativamente a cada um deles em separado, sem que a ciência do
devedor principal configure causa interruptiva do prazo dos demais, por ausência de disposição
legal expressa.
Nesse sentido, trago à colação o voto condutor do Acórdão no 9202-009.411 – 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais de 23/03/2021, de relatoria do Ilustre
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, cujos fundamentos aqui reproduzo e adoto como
minhas razões de decidir, no § 1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999:
2 Contagem da decadência na solidariedade passiva
Discute-se nos autos se o termo final do prazo decadencial somente se encerra com o
lançamento feito ao último contribuinte solidário.
Pois bem. O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de sujeitos
passivos: (i) o contribuinte, ou sujeito passivo direto, que tem relação pessoal com a
situação que constitua o fato gerador da obrigação; e (ii) o responsável, ou sujeito
passivo indireto, o qual, sem revestir a condição de contribuinte, está obrigado por
expressa previsão legal. Veja-se:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
Fl. 2654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000922/2008-54

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
O solidariamente obrigado é aquele que tem interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente designado por lei,
conforme preveem os incs. I e II do art. 124 do Código. A sua ligação com o fato
gerador (interesse comum) é muito mais forte do que a ligação do responsável (mera
vinculação) e melhor seria designá-lo de contribuinte solidário:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Já a obrigação do responsável decorre de sua mera vinculação com o fato (art. 128 do
Código). Embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável solidário,
fato é que o Código, até por sua tipologia e pela disposição de seus artigos, estabelece
uma clara diferenciação entre o responsável e o solidariamente obrigado. Enquanto a
solidariedade é tratada nos arts. 124 e 125, a responsabilidade é regrada em capítulo
próprio e nos arts. 128 e seguintes.
Destarte, conquanto a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o sujeito
ao pagamento do crédito, parece inquestionável que o CTN distinguiu as figuras (a) do
contribuinte, (b) do responsável e (c) do solidariamente obrigado.
Na solidariedade, portanto, duas ou mais pessoas ocupam o polo passivo da obrigação
tributária, por interesse comum na situação que constitua o seu fato gerador, ou por
estarem expressamente designadas por lei, e, consequentemente, têm o dever de
recolher a totalidade do crédito, sem poderem invocar benefício de ordem. Em havendo
solidariedade, é aplicável o disposto no art. 125 do CTN:
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade
quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece
ou prejudica aos demais.
Como se pode ver, o artigo supra mencionado não trata da decadência, mas apenas das
hipóteses de pagamento, isenção ou remissão, bem como da prescrição. Em regra, tais
institutos jurídicos têm efeitos sobre todos os solidários, de modo que,
exemplificativamente, o pagamento efetuado por um dos coobrigados aproveita a todos.
No entanto, e como se pode imaginar, a extensão da relação jurídico-tributária a uma
determinada pessoa requer a ocorrência de todos os elementos fáticos previstos em lei,
ou seja, a concretização de todas as circunstâncias legais atinentes ao fato gerador, bem
como as circunstâncias fáticas ou legais relativas à solidariedade. Dito de outra forma, a
solidariedade pressupõe a regra matriz de incidência e a regra matriz de solidariedade,
cada uma com seus pressupostos fáticos e seus sujeitos (contribuintes e solidários).
Ao constituir o crédito tributário, pelo lançamento, a autoridade administrativa tem o
dever legal de verificar a ocorrência do fato gerador e identificar o sujeito passivo,
conforme regra expressa do art. 142 do Código. Ou seja, o auditor fiscal deve verificar
não só o fato jurídico, mas também identificar quantos são e quem são os sujeitos
passivos da obrigação.
Fl. 2655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000922/2008-54

Quer dizer, a não identificação de determinado sujeito passivo obviamente implica a
não constituição do crédito tributário em seu desfavor, e tal constituição
indubitavelmente pressupõe que o crédito seja contra ele constituído mediante
notificação ou auto de infração. Outra não é a inteligência do art. 9o do Decreto
70235/72, segundo o qual a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento.
Ainda que o crédito tributário, na solidariedade, tenha a marca da unicidade, o que aqui
não se questiona, é evidente e inegável que o polo passivo da obrigação tem mais de um
titular, cada qual a ser devidamente notificado, nos termos do art. 142 do CTN e do art.
9o do Decreto 70235/72. A par de inexistir regra expressa no art. 125 do Código sobre a
possibilidade de constituição do crédito em um só dos solidários e término da
decadência com tal ato, não é razoável, por exemplo, que o devedor solidário pessoa
física tenha realmente sofrido os efeitos do lançamento em 5/3/8, quando somente a
COLINA VERDE CAFÉ LTDA e demais pessoas jurídicas foram realmente
notificadas.
Também não entendo, nessa linha de raciocínio, que teria inexistido a constituição do
crédito tributário em face dos sujeitos passivos já notificados. É inquestionável, a meu
ver, que houve a prévia constituição do crédito contra a contribuinte e os solidários já
autuados, ainda que alguns solidários pessoas físicas não tenham sido regularmente
notificados do lançamento.
Desta forma, sendo igualmente inquestionável que, na solidariedade, a totalidade do
crédito pode ser exigida de qualquer contribuinte, entendo equivocada a tese adotada
pelo acórdão recorrido.
Diante do que foi exposto, a decadência deve ser mensurada separadamente, para cada
contribuinte notificado ou autuado. Esse mesmo posicionamento foi adotado por esta
Turma, em julgamento unânime, realizado em junho de 2019:
Numero do processo: 14135.000525/2008-90
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Jul 01 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2001
DECADÊNCIA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. CIÊNCIA DO DEVEDOR
PRINCIPAL.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE.
Caracterizado o grupo econômico de empresas, com a inclusão no pólo passivo
de devedores solidários, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um
deles em separado, sem que a ciência do devedor principal configure causa
interruptiva do prazo dos demais, por ausência de disposição legal expressa.
Numero da decisão: 9202-007.948 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula
Fernandes, Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado), Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Logo, deve ser acolhida a tese recursal sucessiva, de modo que o recurso da Fazenda
Nacional deve ser parcialmente provido, para que a contagem do prazo decadencial seja
Fl. 2656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000922/2008-54

mensurada individualmente, o que implica o afastamento da decadência em relação a
todo o lançamento e a necessidade de retorno dos autos para a Turma de origem, a fim
de que sejam julgadas as demais teses recursais.
Assim, não há que se falar em interrupção do prazo decadencial em relação aos
solidários, pela notificação do lançamento ao devedor principal, por falta de previsão legal nesse
sentido. Destarte, o prazo decadencial deve ser aferido individualmente, ou seja, em relação a
cada um dos co-obrigados, interrompendo-se apenas com a sua respectiva ciência acerca da
constituição do crédito tributário em seu desfavor.
Ainda, não é lógico presumir que o primeiro cientificado comunicará o
lançamento aos demais devedores, e nesse sentido há julgados, em que foi declarada a nulidade
do lançamento pela não participação do coobrigado no processo administrativo de constituição
do crédito tributário, por preterição do direito de defesa. Tanto é assim que, para assegurar o
direito à ampla defesa de todos os responsáveis solidários, foi editada a Súmula CARF no 71, que
estabelece:
"Súmula CARF no 71. Todos os arrolados como responsáveis tributários na
autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do
crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)."
Observei que não há nos autos qualquer evidência de que as pessoas identificadas
no Auto de Infração e no Relatório da decisão de piso como responsáveis solidárias tenham sido
intimadas da exigência antes da decretação de nulidade do acórdão da DRJ em decisão proferida
por este Conselho por meio do Acórdão no 3102-01.543 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária,
proferido em 17/07/2012. Oportuna a transcrição da Ementa, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 03/02/2005 a 02/10/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. FALTA DE CIÊNCIA.
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
Devem ser declarados nulos os atos praticados com preterição ao direito de defesa do
sujeito passivo. Na ocorrência de infração tipificada como interposição fraudulenta de
terceiros, deve ser dado ciência do auto de infração ao contribuinte e aos solidários
responsáveis identificados no procedimento fiscal.
Recurso Voluntário Provido
Nesse sentido destaco parte do Acórdão recorrido (fl.2225):
Em sessão de 17 de julho de 2012, a 1o. Câmara da 2a Turma da 3a Seção de Julgamento
do CARF, através do acórdão no 3102.01.543, deu provimento ao recurso voluntário
do contribuinte para declarar nula a decisão de 1o Instância, para que fossem
intimadas do lançamento as pessoas arroladas no auto de infração como
responsáveis solidários.
Foi dada ciência do acórdão, reabrindo-se o prazo para impugnação a todos os
intimados (fls. 2074/2095, 2104 e 2134). (grifou-se)
Consta do relatório da decisão de primeiro instância acima transcrito, que a
responsabilidade solidária definida em Lei foi atribuída as seguintes pessoas:
Informa que foram autuadas, na qualidade de responsáveis solidárias pelo crédito
tributário constituído, as seguintes pessoas: Mohamad Aki Ghattas – CPF
821.654.83620; Memax Comércio e Representação de Manufaturados Ltda – CNPJ
07.209.131/000122; Munir Ghattas – CPF 040.296.29822; Goal Comércio de Artigos
Eletrônicos Ltda – CNPJ 05.724.270/000240; Sieger Comércio e Representação de
Fl. 2657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000922/2008-54

Manufaturados Ltda – CNPJ 07.316.087/000150; Yasser Jomaa – CPF
783.832.509/91; Nataluz Presentes e Decorações Natalinas Ltda – CNPJ
05.307.069/000186; Edinei França dos Santos – CPF 530.240.28900; Edinei França
dos Santos – CNPJ 78.390.796/000123.
Portanto, considerando que no momento do lançamento não houve cientificação
dos responsáveis solidários, e que esta somente se deu pelo comando proferido por este Conselho
no Acórdão 3102-01.543, para que os mesmos passassem a figurar no polo passivo, entendo não
ser mais possível a inclusão dos mesmos no polo passivo específico deste AI, posto que para os
mesmos operou-se a decadência quinquenal para todos os fato geradores até a competência
02/10/2006.
In casu, o lançamento em questão a lavratura do Auto de Infração deu-se em
17/03/2008 (fl.1791), tendo a cientificação dos responsáveis solidários ocorrido no dia
05/04/2013 (fls. 2084/2094). As faltas que ensejaram a autuação ocorreram no período de
03/02/2005 a 02/10/2006, assim para os devedores solidários operou-se a decadência, posto que
a cientificação do lançamento fiscal foi realizado após transcorrido mais de sete anos da
ocorrência do fato gerador ensejador da infração aduaneira.
Desse modo, acato a preliminar ora examinada, restando prejudicado o exame do
mérito, já que o lançamento foi atingido pelo prazo decadencial em relação aos responsáveis
solidários relacionados acima, de acordo com os fatos e fundamentos aqui delineados.
III – Da conclusão:
Diante do exposto, voto por da provimento aos Recursos Voluntários
apresentados pelos solidários e extinto o crédito tributário em razão da decadência em relação a
todos os sujeitos passivos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 2658
DF CARF MF
Documento nato-digital